Tribunal: TJMT
Processo: 1010356-49.2026.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010356-49.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[HUGO LEONARDO GARCIA DE AQUINO - CPF: 859.217.421-04 (ADVOGADO), LUCAS EDUARDO SMANIOTTO - CPF: 082.124.039-04 (ADVOGADO), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (AGRAVANTE), SEBALDO CANISIO KIRST - CPF: 422.232.530-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PERÍCIA GRAFOTÉCNICA EM CONTRATO ELETRÔNICO. POSSIBILIDADE. ASSINATURA MANUSCRITA DIGITALIZADA. INDÍCIOS DE FRAUDE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CUSTEIO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. RESPONSABILIDADE DA PARTE QUE PRODUZIU O DOCUMENTO.
RECURSO
NÃO
PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Banco Votorantim S.A. contra decisão que determinou a realização de perícia sobre a autenticidade das assinaturas digitais em contratos eletrônicos e atribuiu à instituição financeira o ônus do adiantamento dos honorários periciais, fundamentando-se na inversão do ônus da prova anteriormente determinada na decisão saneadora.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível a realização de perícia grafotécnica em contrato
firmado eletronicamente que contenha assinatura manuscrita digitalizada; (
ii
) saber se a responsabilidade pelo custeio dos honorários periciais deve recair sobre a instituição financeira que produziu os documentos cuja autenticidade é questionada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A perícia grafotécnica em contratos eletrônicos é plenamente viável quando há assinatura manuscrita digitalizada, permitindo análise comparativa com documentos autênticos do suposto signatário.

4. A prova pericial em contratos eletrônicos abrange não apenas análise grafotécnica, mas também verificação de biometria facial, metadados, registros de IP, geolocalização e validação da cadeia de autenticação digital.

5. Os indícios de fraude identificados nos autos, incluindo inconsistências nos dados pessoais, divergências na assinatura e irregularidades no procedimento biométrico, justificam a necessidade de análise técnica especializada.

6. A responsabilidade pelo custeio da perícia recai sobre a instituição financeira que produziu os documentos questionados, aplicando-se o artigo 429, inciso II, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso
não
provido.

Tese de julgamento:

É possível a realização de perícia grafotécnica em contratos eletrônicos que contenham assinaturas manuscritas digitalizadas, bem como análise técnica de elementos digitais de autenticação.

Cabe à parte que produziu o documento cuja autenticidade é questionada arcar com o custeio da prova
pericial destinada a comprovar sua regularidade, nos termos do artigo 429, inciso II, do Código de Processo Civil.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 14.063/2020, art. 95 do CPC, art. 429 do CPC
.

Jurisprudência relevante citada:

STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1910768 PR 2021/0173997-8, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 25/10/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
28/10/2021
.

AgInt
no REsp 1537179/RS, Rel.

Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em

01/06/2020,
DJe
05/06/2020.

TJSP - Agravo de Instrumento: 21532828720248260000 Mogi das Cruzes, Relator:
Helio
Faria, Data de Julgamento: 01/07/2024, 18ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/07/2024
.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1010356-49.2026.8.11.0000 de decisão da 1ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde que, em Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica e Inexistência de Débitos c/c Danos, determinou a realização de perícia imputando ao requerido o adimplemento dos honorários.

O agravante alega que
a decisão recorrida, determinou a realização de perícia técnica para aferição da autenticidade das assinaturas digitais constantes do contrato, com imposição do pagamento dos honorários ao banco, o que entende indevido.

Sustenta que tal determinação gera “prejuízo (lesão grave de difícil reparação)”, sobretudo porque a perícia seria inviável no caso concreto.

Informa
que
a decisão consignou que seria
“imprescindível a realização de perícia sobre a autenticidade das assinaturas digitais apostas nos contratos apresentados pelo Banco”,
nomeando perito judicial e determinando que,
“diante da inversão do ônus da prova (...), intime-se a parte requerida para o adimplemento dos honorários periciais”
.

Argumenta
a impossibilidade de realização de perícia grafotécnica em contrato eletrônico, afirmando que a contratação foi realizada por meio digital, com múltiplos fatores de autenticação, tais como envio de SMS, validação por CPF, acesso a link seguro, confirmação de dados, biometria facial e assinatura eletrônica
e que a
s imagens constantes às páginas 6 a 8 demonstram o fluxo de contratação, incluindo etapas de autenticação, leitura do contrato,
aceite e captura de biometria facial, culminando na assinatura digital e confirmação do contrato.

Aduz que, por se tratar de assinatura eletrônica, “não sendo possível a análise exclusiva de assinatura física”, a perícia grafotécnica não se mostra útil nem adequada ao caso.

Defende
ainda que não requereu a produção da prova pericial, tendo sido esta pleiteada exclusivamente pela parte autora, razão pela qual o ônus financeiro deveria recair sobre quem a requereu.

Relata
também a validade jurídica da assinatura eletrônica, com fundamento no art. 411 do CPC, destacando que a autenticidade pode ser comprovada por meios eletrônicos, inclusive por registros de IP, geolocalização e biometria.

Acrescenta que não há vício de consentimento, fraude ou qualquer irregularidade na contratação, tendo a parte autora aderido livremente ao contrato, com plena ciência das condições pactuadas.

Por fim, requer
o
provimento
do Recurso
para: (i) declarar a impossibilidade de realização de perícia em contrato digital; (
ii
) afastar a responsabilidade do banco pelo adiantamento dos honorários periciais, atribuindo-a à parte autora; e, subsidiariamente, (
iii
) determinar o rateio dos honorários entre as partes.

Efeito suspensivo indeferido no Id
353121357
.

O agravado, em sua
contraminuta
, defende a manutenção integral da decisão agravada. Sustenta que a perícia não se limita à grafotécnica, mas abrange verificação de biometria facial, análise de metadados, conferência de IP, geolocalização e dispositivo utilizado, além da validação da cadeia de autenticação digital. Argumenta que há fortes indícios de fraude na contratação, apresentando inconsistências nos dados utilizados, divergências na assinatura e problemas na validação biométrica. Defende a aplicação
da inversão do ônus da prova e a responsabilidade do banco pelo custeio da perícia
(Id
359092365
)
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A controvérsia cinge-se a duas questões principais: a possibilidade técnica de realização de perícia em contrato eletrônico e a responsabilidade pelo custeio dos honorários periciais.

O banco agravante sustenta que a perícia grafotécnica seria inviável em contrato eletrônico, argumentando que a assinatura digital possui características distintas da assinatura manuscrita tradicional.

Conforme se depreende dos próprios documentos acostados aos autos pelo banco agravante, o contrato eletrônico contém não apenas a assinatura digital, mas também elementos que permitem análise pericial, incluindo a assinatura manuscrita digitalizada do contratante.

Além disso, o
próprio agravante, menciona em suas razões a existência de diversos elementos técnicos que comprovam a autenticidade da contratação, tais como registro de IP, geolocalização, biometria e assinatura caligráfica. Ora, se tais elementos existem e são relevantes para a comprovação da autenticidade da contratação, é evidente que podem e devem ser objeto de análise pericial especializada.

A Lei nº 14.063/2020, que dispõe
“sobre o uso de assinaturas eletrônicas em interações com entes públicos, em atos de pessoas jurídicas e em questões de saúde e sobre as licenças de softwares desenvolvidos por entes públicos”

reconhecem a validade jurídica das assinaturas eletrônicas, mas isso não afasta a possibilidade de questionamento judicial sobre sua autenticidade, especialmente quando há indícios de fraude.

A propósito:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO: Ação declaratória de inexigibilidade de débito. Decisão que determinou a realização de perícia específica de assinatura digital. Insurgência. Inadmissibilidade. Contratos digitais não estão imunes a fraude. Necessária realização de perícia ante a impugnação da veracidade da assinatura. Decisão mantida. Recurso não provido
”.
(TJSP - Agravo de Instrumento: 21532828720248260000 Mogi das Cruzes, Relator.:
Helio
Faria, Data de Julgamento: 01/07/2024, 18ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/07/2024)

Quanto à questão do custeio dos honorários periciais, a controvérsia deve ser analisada sob dois aspectos distintos: a inversão do ônus da prova e a responsabilidade pelo adiantamento das despesas processuais.

A decisão saneadora determinou a inversão do ônus da prova
, essa
inversão encontra fundamento tanto na vulnerabilidade do consumidor quanto na hipossuficiência técnica e informacional do agravado para produzir prova sobre a regularidade da contratação eletrônica, cujos registros e dados encontram-se exclusivamente sob o controle da instituição financeira.

Contudo, no que tange ao custeio da prova pericial, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece distinção clara entre a inversão do ônus probatório e a responsabilidade pelo adiantamento das despesas processuais.Conforme decidido no
AgInt
no REsp 1.537.179/RS, relatado pelo Ministro
Antônio
Carlos Ferreira,

“
A inversão do ônus probatório não gera a responsabilidade da

parte contrária de custear as despesas decorrentes da realização de prova

requerida pelo consumidor
”
(
AgInt
no REsp 1537179/RS, Rel.

Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em

01/06/2020,
DJe
05/06/2020).

Esse entendimento foi reafirmado no
AgInt
no
AREsp
1.910.768/PR, relatado pelo Ministro
Luis
Felipe Salomão, onde se consignou que

"a inversão do ônus da prova não tem o condão de obrigar o fornecedor a custear prova requerida pelo consumidor", esclarecendo que

“
o ônus da prova diz respeito ao julgamento da causa quando os fatos não restaram provados, impondo à parte onerada as
consequências
decorrentes de sua não produção. Já o pagamento das despesas - entre as quais se incluem os honorários do perito - é regido pelos artigos 82 e 95 do CPC
”

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1910768 PR 2021/0173997-8, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 25/10/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
28/10/2021)
.

Aplicando esse entendimento ao caso concreto, verifica-se que a prova pericial foi efetivamente requerida pelo agravado em sua inicial, atraindo para si, em princípio, a responsabilidade pelo adiantamento dos honorários periciais, nos termos do art
.
95 do
CPC
.

Todavia, há uma particularidade relevante no presente caso. Conforme se depreende da análise dos autos, o banco agravante juntou com sua contestação os contratos eletrônicos que pretende ver reconhecidos como válidos, incluindo as assinaturas digitalizadas que constituem o objeto da perícia. Nos termos do artigo 429 do Código de Processo Civil,

“
Incumbe o ônus da prova quando:

I - se tratar de falsidade de documento ou de preenchimento abusivo, à parte que a arguir;

II - se tratar de impugnação da autenticidade, à parte que produziu o documento
”
.

Dessa forma, tendo o banco produzido os documentos cuja autenticidade é questionada, recai sobre ele o ônus de provar sua autenticidade, o que justifica, neste caso específico, a atribuição da responsabilidade pelo custeio da prova pericial à instituição financeira.

Sobre a matéria:

“
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO PROFERIDO EM IRDR. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DOCUMENTO PARTICULAR. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

1. Para os fins do art. 1 .036 do CPC/2015, a tese firmada é a seguinte: "Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC,
arts
. 6º, 368 e 429, II)."

2. Julgamento do caso concreto.

2.1. A negativa de prestação jurisdicional não foi demonstrada, pois deficiente sua fundamentação, já que o recorrente não especificou como o acórdão de origem teria se negado a enfrentar questões aduzidas pelas partes, tampouco discorreu sobre as matérias que entendeu por omissas. Aplicação analógica da Súmula 284/STF.

2.2. O acórdão recorrido imputou o ônus probatório à instituição financeira, conforme a tese acima firmada, o que impõe o desprovimento do recurso especial.

3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido
”.
(STJ - REsp: 1846649 MA 2019/0329419-2, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 24/11/2021, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
09/12/2021)

Pelo
exposto,
nego provimento ao Recurso
, mantendo integralmente a decisão agravada.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026